Tribunal: TJPA
Processo: 0807012-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807012-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO BOSCO SILVA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ VARA DE EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807012-70.2020.8.14.0000

PACIENTE:
JOÃO BOSCO SILVA DE FREITAS

IMPETRANTE:
ROBERTA NYLANDER OHASHI -- Adv.

IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÃO DO STF (ADC 43, 44 E 54). INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal alterou seu posicionamento anterior e passou a entender pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação trazida pela Lei n. 12.403/2011, reconhecendo a inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação.

2.

Contudo, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3.

O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a Réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. Precedentes.

4.

O Paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável – art. 217 – A, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, tendo o magistrado fundamentado a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta do delito, enfatizando os efeitos psicológicos causados na vítima menor.

5.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período do dia primeiro ao dia três do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de impetrado
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

em favor de
JOÃO BOSCO SILVA DE FREITAS
,
que se insurge contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Capital, que após sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Informa, que
“O ora Paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c artigo 71, ambos do Código Penal, e foi condenado a pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
(...).

Argumenta, em apertada síntese, que a decisão do magistrado fere a ADC 43, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu, por maioria de votos, que o cumprimento da pena deverá apenas ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Nesse contexto, requer através do presente pedido, que seja concedida a liminar para a imediata liberação do paciente, para que este
aguarde em liberdade o julgamento do recurso de Apelação, e no mérito, a sua confirmação.

Juntou documentos.

Em
14 de julho de 2020 indeferi o pedido liminar, solicitei informações a autoridade coatora e determinei posterior envio a
custos legis
para exame e parecer.

Em resposta, o magistrado assim se manifestou:

Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente
JOAO BOSCO SILVA DE FREITAS
, noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 25.05.2018.

O apenado cumpre pena de 12 anos e 02 meses pela prática do crime de estupro de vulnerável referente à sentença prolatada nos autos de n° 0015408-56.2017.8.14.0006.

Aduz o impetrante constrangimento ilegal em razão da segregação do acusado antes do trânsito em julgado com arrimo nas as ADC’s 43, 44 e 54.

A alegação da Defesa não se amolda à jurisprudência mencionada uma vez que o custodiado é preso preventivo.

Entende-se que a segregação do acusado poderá se concretizar antes de transitar em julgado o decreto condenatório em situações de fundamentada necessidade, em virtude de prisão temporária ou preventiva.

Desta feita, apenas as prisões decretadas exclusivamente em razão de condenação em segunda instância são objeto das ADCs suscitadas, o que não é o caso dos autos, visto que o apenado cumpre pena em decorrência de sentença condenatória em que foi mantida a prisão preventiva.

No mais, inexistem nos autos pleitos pendentes de apreciação por este juízo, estando o processo em regular andamento.

nos autos do processo petição de nº 2000020.53. Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico e etc.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail (sccr@tjpa.jus.br) a presente informação juntamente com os seguintes documentos: 1 – Espelho do SEEU, 2 – Atestado de pena e sentença condenatória.”

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Em breve síntese, entende a defesa que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal ante a decisão do juízo
a quo
que lhe negou o direito de recorrer em liberdade. Justifica, que tal medida de exceção só poderá ser decretada após o trânsito em julgado da decisão, afirmando que q
ue a prisão do paciente se mostra ilegal, posto que a decisão de não recorrer em liberdade está em total inobservância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 43, o qual resguarda que o cumprimento da pena deverá apenas ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
.

Conforme relatado pela impetrante no presente habeas corpus, o
Supremo Tribunal Federal alterou seu posicionamento anterior e passou a entender pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação trazida pela Lei n. 12.403/2011, reconhecendo a inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação.

Contudo, cabe esclarecer que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Vejamos recentíssimo precedente do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SEQUESTRO QUALIFICADO POR QUADRILHA E RESULTADO MORTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ADC 43, 44 E 54. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. Cumpre salientar que, em 8/11/2019, ao concluir o julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 45, o Supremo Tribunal Federal - STF alterou seu posicionamento anterior e passou a entender pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - CPP, na redação trazida pela Lei n. 12.403/2011, reconhecendo a inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação. Importante ressaltar que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em

julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

4. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela condenação à prática dos crimes de sequestro qualificado por quadrilha com resultado morte e ocultação de cadáver, à pena de 29 anos de reclusão, pelo seu alto poder de articulação com outros criminosos dentro e fora de presídios e pela contumácia delitiva, uma vez que ele responde a outros processos criminais, demonstrando o risco ao meio social.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 548.290/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020) destaquei

Portanto, como se percebe e bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis:

“observa-se que a impetrante tem uma interpretação equivocada da supracitada decisão, pois não há que se falar em inobservância do mencionado entendimento firmado pelo Suprema Corte, à medida em que a prisão cautelar consubstanciada nos fundamentos do art. 312 do CPP, é exatamente a exceção adotada pela decisão do STF, senão vejamos o trecho do Informativo nº 957 do STF:

(...)

O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A CF consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória.

A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa

concluir pela aplicação do art. 312 do CPP e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.
(...)”
Disponível:http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo957.htm Acesso em 11/08/2020.

No caso, o Paciente foi condenado, em Juízo de primeiro grau, a uma pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável – art. 217 – A, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Em sua decisão, o magistrado justificou a manutenção da custódia do réu nos seguintes termos:

“(...)

3. CPP, art. 387, § 1º.

Nego o benefício do apelo em liberdade do réu, pois presente razão para MANUTENÇÃO da prisão preventiva, pois fora fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena consubstanciado, também, na necessidade de garantir a preservação da ordem pública e garantir a aplicação da lei penal De outro lado, não se pode desconsiderar que a vítima é uma criança de apenas 11 anos de idade, sendo apontado no relatório de Avaliação Psicológica, fls. 165/171, que a vítima apresenta-se com sentimento de ser injustiçada e perseguida, parando de brincar e isolando-se do contexto social, pelo que, sendo também necessária a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, representada pela integridade psíquica dessa.

Deve ser levado em conta, também, a periculosidade concreta do réu representado pela forma que praticou o abuso sexual, valendo-se da confiança que possuía com a família e com a própria vítima.(...)

Assim sendo, INDEFIRO o pleito de liberdade provisória às fls. 213/221.”

Como se constata, no caso em exame, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo qualquer alteração substancial fática capaz de recomendar a benesse pleiteada. Pelo contrário, a condenação em primeiro grau à pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de estupro de uma menor de 11 (onze) anos de idade, pesa ainda mais em seu desfavor, sendo um contrassenso a concessão da liberdade provisória neste estágio.

Ademais, perece-se de tudo que consta nos autos, que a liberdade do paciente afronta a tranquilidade da vítima (que se sente injustiçada e alterou o seu comportamento diante dos fatos ocorridos), e da sociedade como um todo, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública.

Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

Posto isso, ausente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/09/2020